Tribunal: STF
Processo: RE 1550713
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andras Szentmiklosy interpôs, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 27) contra acórdão (eDoc 18) da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO. CONSIDERADOS. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. 



    I - O pedido é de substituição da renda mensal inicial da aposentadoria por tempo de serviço, com DIB em 30/09/1991 (tempo de serviço de 40 anos e 07 meses), pelo valor que resultar do cálculo da prestação em 04 de fevereiro de 1987, quando já contava com mais de 35 anos de trabalho ao argumento de possuir, a essa época, direito adquirido ao beneficio, recálculo que resultará em RMI mais favorável. 



     II - A sentença julgou procedente o pedido, tendo o INSS sustentado, em seu apelo, que o fato originário do direito adquirido ao cálculo do beneficio ocorreu em 30/09/91, data do requerimento do autor, quando já vigia o artigo 29 da Lei 8.213/91, devendo esta ser aplicada.



     III - Embora haja direito adquirido à aposentação, sua forma de cálculo é determinada pelo requerimento ou afastamento da atividade, marcos a partir dos quais os salários-de-contribuição são tomados. Dessa forma, o direito adquirido vislumbra-se no tocante ao beneficio em si, e não abrange a sua forma de cálculo, a qual guarda relação de dependência com o exercício do direito e, consequentemente, com os requisitos da Lei vigente à época em que exercitado. 



     IV - Restando a concessão da aposentadoria por tempo de serviço em total conformidade com a Lei n.° 8.213/91, vigente à época, incabível a sua revisão. 



     V - Em vista da inversão do resultado da demanda, restam prejudicados os demais pontos do recurso. 



     VI - Apelo e recurso necessário providos. 



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação ao art. 5º, XXXVI da Constituição Federal e contrariedade à Sumula 359/STF.



    Sustenta que o cálculo do benefício de aposentadoria deve observar a legislação vigente na data em que preenchidos os requisitos para sua concessão, pleiteando a substituição da renda mensal inicial pelo valor apurado em 4.2.1987, data em que teria direito adquirido ao benefício.



    A Vice-Presidência da Corte Regional determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para adequação do acórdão ao entendimento consolidado no Tema 334/RG (eDoc 33), o qual restou refutado embora por fundamento diverso (eDoc 39):



     DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECÁLCULO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DE DIVERSAS NORMAS PARA A APURAÇÃO DE MELHOR RENDA MENSAL INICIAL. REGIME HÍBRIDO. TEMA 334 DO C. STF. INVIABILIDADE. 



    - O C. STF, quando do julgamento do Tema 334 (RE 630.501/RS), decidido sob a sistemática da repercussão geral da matéria (art. 543-B do CPC), assentou o entendimento de que “a data em que requerido o benefício previdenciário não gera efeitos constitutivos do direito perseguido pelo segurado, razão pela qual, nas palavras da eminente Relatora Min. Ellen Gracie, embora não se admita a adoção de deu-se o acolhimento da regime jurídico híbrido ‘para colher o melhor de cada qual”, tese do direito adquirido ao melhor benefício, “assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o benefício em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas”.



    - Não há decadência. Considerando que o benefício foi concedido em 1991 e que a vertente ação foi proposta em 1995, não houve o transcurso do prazo decadencial para pedir a revisão do valor da aposentadoria.



    - A parte autora pretende a apuração de RMI mais vantajosa, retroagindo a DIB para 04/02/1987, marco temporal que enseja, à luz do direito adquirido, o recálculo com base nos últimos 36 salários de contribuição corrigidos mês a mês, observado o teto limite de 20 salários mínimos, com a revisão concomitante do salário de benefício, por força dos artigos 144 e 145 da Lei 8.213/91.



    - Por força do princípio do tempus regit actum, os benefícios previdenciários devem ser concedidos pelas normas vigentes ao tempo do preenchimento de seus requisitos e, consequentemente, as regras para o cálculo são aquelas estabelecidas na respectiva legislação em vigor (STJ, RESP n° 833.987/RN, Relatora Ministra LAURITA VAZ, j. 03/04/2007, DJU, 14/05/2007, p. 385; STF, Plenário, RE nº 415454 e 416827, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 15.02.2007).



    - No caso concreto, à luz do decidido, pelo C. STF, no Tema 334 (RE 630.501/RS), não merece acolhida o pedido de revisão de benefício, na medida em que, não obstante tenha sido reconhecido o direito ao melhor cálculo e à aplicação de normas mais favoráveis, é vedada a combinação de regramentos com vigência em épocas diferentes, com a pretensão de se extrair aspectos mais benéficos de cada lei com vista à criação de regimes híbridos.



    - Amparado no direito adquirido, é assegurado o cálculo do melhor benefício. No entanto, é inadmissível a interação de duas normas previdenciárias distintas para o referido cálculo. Precedentes.



    - Nos termos do art. 1040, II do CPC, reexaminado o feito à luz do Tema 334 do C. STF e, em juízo de retratação negativa, mantido o acórdão impugnado.



    O recorrente ratificou o recurso extraordinário, alegando que não pretende a aplicação de regime híbrido, mas sim o cálculo do melhor benefício, com a retroação da data-base (eDoc 58).



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso.



    O órgão fracionário do Regional Federal se amparou na análise de legislação infraconstitucional, bem como de elementos fático-probatórios para concluir pelo não preenchimento dos requisitos autorizadores de concessão da pleiteada revisão de benefício.



    Rever tal entendimento, a toda evidência, se mostra incompatível com os estreitos limites da via extraordinária, a teor dos enunciados 279 e 636, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, entre muitos outras, as seguintes decisões colegiadas: ARE 1.378.996 AgR, Ministro Presidente (Luiz Fux), DJ de 29.6.2022; RE 984.898 AgR, Ministro Dias Toffoli, DJ de 20.5.2021; e RE 1.162.416 AgR, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 18.3.2019.



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente